Tribunal: TJPA
Processo: 0809233-45.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14109 - (Fato até 10/0/2023) Análogo à Injúria Preconceituosa em Razão de Origem
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809233-45.2024.8.14.0401

APELANTE: EMILIA MADALENA BARRETO DE OLIVEIRA

APELADO: RANIERI MOURA CABRAL

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RISCO CONCRETO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. REESTABELECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de EMILIA MADALENA BARRETO DE OLIVEIRA contra sentença da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que indeferiu o pedido de concessão de medidas protetivas de urgência formulado contra RANIERI MOURA CABRAL. A requerente relatou conviver há sete anos com o requerido em ambiente doméstico marcado por reiterados episódios de violência verbal, psicológica e ameaças, sobretudo nos últimos três anos. Requereu judicialmente a aplicação das medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei nº 11.340/2006, inclusive com extensão à sua mãe idosa e doente, convivente na mesma residência. O juízo de origem indeferiu o pleito, fundamentando-se na ausência de comprovação da propriedade do imóvel e na inexistência de novos episódios de violência. A sentença foi impugnada por apelação, com parecer favorável do Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o restabelecimento das medidas protetivas de urgência em favor da vítima, nos termos da Lei nº 11.340/2006; (ii) estabelecer se a ausência de prova da titularidade do imóvel ou de novos fatos de violência constitui óbice à concessão ou manutenção dessas medidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Maria da Penha é aplicável ao caso, conforme art. 5º da Lei nº 11.340/2006, por se tratar de situação de violência psicológica e ameaça no contexto de convivência doméstica e familiar.

As medidas protetivas de urgência possuem natureza de tutela inibitória, podendo ser concedidas independentemente da existência de inquérito policial ou processo judicial, nos termos do art. 19, §4º, e art. 22 da Lei nº 11.340/2006.

A concessão de medidas protetivas exige apenas prova indiciária, com base na cognição sumária, bastando a existência de risco concreto ou iminente à integridade física, psíquica ou moral da vítima.

O princípio do
in dubio pro tutela
orienta a adoção de medidas protetivas em favor da mulher, prevalecendo a proteção da vítima diante de dúvida razoável sobre a persistência da situação de risco.

A ausência de comprovação da propriedade do imóvel não é requisito legal para a concessão das medidas protetivas, sendo irrelevante para a configuração do risco à integridade da vítima.

A exigência de fato novo para a manutenção ou renovação da medida protetiva viola o devido processo protetivo, sendo desnecessária a demonstração de novas agressões enquanto persistirem os fatores de risco originalmente identificados.

A revogação das medidas protetivas exige a prévia oitiva da vítima, nos termos do art. 21 da Lei nº 11.340/2006 e da jurisprudência consolidada do STJ, sendo vedada a extinção automática das medidas por decurso de prazo.

O depoimento coerente da vítima, corroborado por outros elementos constantes dos autos, indica de forma suficiente a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, autorizando o restabelecimento das medidas anteriormente concedidas.

A extensão das medidas à genitora da vítima, idosa e vulnerável, encontra respaldo na lógica protetiva da Lei nº 11.340/2006, quando configurado o risco compartilhado por demais membros do núcleo familiar.

O tempo de duração das medidas deve ser indeterminado, condicionado à persistência do risco, com reavaliação periódica mediante contraditório e manifestação das partes, conforme precedentes do STJ (REsp 2.070.717-MG e REsp 2.199.138-MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza de tutela inibitória e podem ser concedidas com base em indícios de risco, independentemente da existência de inquérito ou processo judicial.

A ausência de prova da titularidade do imóvel não impede a concessão das medidas protetivas, sendo irrelevante para fins de configuração da situação de risco à integridade da vítima.

A revogação ou não renovação das medidas protetivas exige prévia oitiva da vítima, sendo desnecessária a demonstração de novos fatos enquanto persistir a situação de risco.

A proteção conferida pela Lei Maria da Penha pode ser estendida a outros membros do núcleo familiar quando demonstrado risco compartilhado no ambiente doméstico.

As medidas protetivas devem ter prazo indeterminado, condicionado à persistência do risco, com reavaliação periódica mediante contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso I; CPP, art. 155; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, 7º, 19, §4º, 21, 22 e 22, §1º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.199.138-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 13.08.2025 (Info 860); STJ, REsp 2.070.717-MG e outros, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 13.11.2024 (Tema Repetitivo 1.249, Info 836); STJ, HC 605.113/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 08.11.2022; STJ, REsp 1.775.341/SP, j. 12.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, em favor de EMILIA MADALENA BARRETO DE OLIVEIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que indeferiu o pedido de concessão de medidas protetivas de urgência formulado em face de RANIERI MOURA CABRAL.

Consta nos autos que a requerente, ao prestar depoimento em sede policial, afirma residir com o requerido há cerca de sete anos, em companhia da irmã, da mãe de ambas — idosa de 85 anos e portadora de enfermidades —, bem como do filho do próprio requerido. Relata que, embora a convivência tenha sido inicialmente harmoniosa, nos últimos três anos tornou-se conturbada em razão de comportamentos abusivos atribuídos a RANIERI MOURA CABRAL, com episódios frequentes de consumo excessivo de álcool, seguidos de agressões verbais contra todos os membros da residência.

Apesar de ter sido oferecida acolhida em casa abrigo, a vítima recusou a medida, optando por permanecer no domicílio e requerendo, judicialmente, as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), consistentes em: proibição de aproximação e contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação; vedação de frequência a determinados lugares, especialmente à residência da vítima; e extensão da proteção à sua genitora, ANA MARIA BARRETO DE OLIVEIRA, em virtude do seu estado de saúde.

A decisão recorrida indeferiu o pleito, levando a defesa técnica da requerente a interpor recurso de apelação ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, sustentando a presença dos requisitos legais para o deferimento das medidas protetivas, nos termos do artigo 22 da Lei nº 11.340/2006, além da irrelevância da comprovação de propriedade do imóvel como condição para concessão.

Em contrarrazões, a defesa de RANIERI MOURA CABRAL pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a inexistência de elementos que justifiquem a concessão das medidas postuladas.

Encerradas as manifestações, os autos são remetidos à Procuradoria de Justiça Criminal para exame e parecer que o fez no sentido de conhecimento e provimento do recurso.

Eis o relatório. Sem revisor.

Inclua-se o feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade-
O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

DA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS.

A apelação volta-se contra a sentença que revogou as medidas protetivas de urgência outrora deferidas em desfavor do ex-companheiro da recorrente.

A apelante insiste na necessidade de manutenção dessas medidas, sob o argumento de que persiste risco concreto à integridade da vítima e de que tais providências possuem caráter eminentemente protetivo.

Inicialmente, destaco que a Lei da Maria da Penha é aplicável ao caso, na forma do
art. 5º, da Lei nº 11.340/06,
a seguir transcrito:

Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

As medidas protetivas têm caráter de tutela inibitória, ou seja, servem para prevenir que a violência aconteça ou se repita, não dependendo da existência de boletim de ocorrência, inquérito policial ou processo criminal para serem mantidas. Isso significa que as medidas protetivas são autônomas e independentes de outras ações judiciais.

Para fins de concessão das medidas protetivas, previstas no
art. 22 da Lei Maria da Penha,
a doutrina elenca como pressupostos
o fumus boni iuris
, ou seja, um conjunto probatório mínimo que permita concluir pela probabilidade de ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher. Não é necessário prova cabal, pois a lei fala apenas em cognição sumária, nos termos de seu
art. 19, §4º.

Vige, segundo a doutrina de Renato Brasileiro (2025, p. 1.596-1597), a regra probatória do
in dubio pro tutela
, sendo as medidas protetivas orientadas pela lógica da precaução, ou seja, havendo dúvida, concede-se a tutela com vistas a evitar maiores danos à parte vulnerável da relação social.

Também têm como pressuposto o
periculum in mora
, ou seja, as medidas protetivas, como ações de tutela inibitória que são, visam proteger a pessoa humana diante de situação de iminente risco.

Autorizam a concessão de tutela judicial, de modo liminar, por força da urgência do provimento, sem o qual o bem jurídico tutelado há de perecer e,
in casu
, por bem jurídico tem-se a vida da vítima, sua liberdade, sua integridade corpórea, saúde física e mental, entre outros, que venham a ser atacados por conta de conduta abusiva do agressor

As medidas protetivas devem ter prazo indeterminado, vinculando-se exclusivamente à persistência da situação de risco. Não existe obrigatoriedade de revisão periódica dessas medidas.

Existe uma presunção de que as medidas protetivas devem ser mantidas enquanto persistir a situação de risco inicialmente identificada. Isso significa que não cabe à vítima provar constantemente que ainda corre perigo. Pelo contrário, a manutenção das medidas não depende da demonstração de novos fatos de violência, bastando que a situação de risco original continue existindo.

Transferir para a vítima a responsabilidade de comprovar a continuidade do risco representa uma inversão indevida do ônus probatório. Na verdade, quem deve demonstrar que cessaram as circunstâncias que motivaram as medidas protetivas é o próprio agressor, e não a vítima.

No caso concreto, a vítima tem relatado continuar se sentindo insegura devido às ameaças indiretas feitas pelo agressor. Esse temor da vítima é suficiente para justificar a manutenção das medidas, não sendo necessário aguardar novos episódios de violência para que as proteções continuem válidas.

1. As medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

2. A duração das medidas protetivas vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, devendo ser fixadas por prazo indeterminado.

3. A manutenção das medidas protetivas não depende da demonstração de novos fatos de violência, mas sim da persistência da situação de risco inicialmente configurada.

STJ. 6ª Turma. REsp 2.199.138-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 13/8/2025 (Info 860).

I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.

STJ. 3ª Seção. REsp 2.070.717-MG, REsp 2.070.857-MG, REsp 2.070.863-MG e REsp 2.071.109-MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, julgados em 13/11/2024 (Recurso Repetitivo - Tema 1.249) (Info 836).

A revogação das medidas protetivas deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor
. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos
do art. 21 da Lei n. 11.340/2006
, garantindo-se o devido processo legal e a participação de ambas as partes.

O STJ reconhece que embora seja necessário considerar os direitos do agressor, a proteção da vítima deve prevalecer enquanto persistir a situação de risco. O equilíbrio não se alcança através de revisões periódicas obrigatórias, mas sim pela manutenção das medidas até que seja demonstrada concretamente a cessação do perigo.

Com efeito, afigura-se temerário considerar que o decurso temporal no caso dos autos, como fixado na decisão de origem, seria suficiente para aferir a cessação da situação de risco que justificou a concessão das medidas protetivas em favor da apelante.

A gravidade e a reiteração das condutas atribuídas ao apelado, consistentes em
agressões verbais, morais e/ou psicológicas
, ao longo de anos, desautorizam a conclusão de que a ameaça à integridade da vítima tenha se exaurido no lapso temporal indicado.

Ademais, não há na Lei Maria da Penha qualquer fixação temporal preestabelecida para a vigência das medidas protetivas de urgência. Sua duração deve perdurar enquanto persistir o risco à integridade da vítima ou de seus dependentes, não se podendo aplicar, por analogia, os prazos das cautelares típicas do processo penal ou cível. A fixação de lapso genérico de seis meses, embora adotada por alguns juízos como parâmetro de razoabilidade, não vincula o magistrado, tampouco legitima o encerramento automático da medida, especialmente quando há indícios persistentes de violência. Sobre o tempo das medidas protetivas de urgência a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é sedimentada:

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MEDIDA PROTETIVA TORNADA DEFINITIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE AFETADO DE FORMA PERPÉTUA. ILEGALIDADE CONSTATADA. HIPÓTESE DE INDETERMINAÇÃO DA MEDIDA, COM A NECESSÁRIA AVALIAÇÃO PERIÓDICA . ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Como cediço, esta Corte possui o entendimento segundo o qual " as medidas de urgência, protetivas da mulher, do patrimônio e da relação familiar, somente podem ser entendidas por seu caráter de cautelaridade - vigentes de imediato, mas apenas enquanto necessárias ao processo e a seus fins" (AgRg no REsp n. 1.769.759/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 14/5/2019).

2 .
Sendo assim, não há como se esquivar do caráter provisório das medidas protetivas, ainda que essa provisoriedade não signifique, necessariamente, um prazo previamente definido no tempo, até porque se mostra imprescindível que a proteção à vítima perdure enquanto o risco recair sobre ela, de forma que a mudança ou não no estado das coisas é que definirá a duração da providência emergencial. Ora, fixar uma providência por prazo indeterminado não se confunde, nem de longe, com tornar essa mesma providência permanente, eterna
. É indeterminado aquilo que é impreciso, incerto, vago. Por outro lado, é permanente, eterno, aquilo que é definitivo, imutável.

3. No caso, ao tornar definitiva, na sentença condenatória, a medida protetiva de proibição de aproximação da vítima, anteriormente imposta, o Magistrado de piso acabou por desnaturar por completo a natureza e a razão de ser das medidas protetivas que, por serem "de urgência", tal como o próprio nome diz, equivalem a uma tutela de defesa emergencial, a qual deve perdurar até que cessada a causa que motivou a sua imposição. Não é à toa que são chamadas de medidas acautelatórias "situacionais" e exigem, portanto, uma ponderação casuística.

4. O que se tem, na verdade, na espécie, é uma providência emergencial, acautelatória e de defesa da vítima, imposta em 15/1/2018, ou seja, assim que os fatos que culminaram na condenação do paciente chegaram ao conhecimento do poder judiciário, e que se eternizou no tempo para além do prazo da própria pena aplicada ao paciente (1 mês e 10 dias de detenção), sem nenhum amparo em eventual perpetuação do suporte fático que a legitimou no início da persecução penal.

5. Levando em conta a impossibilidade de duração ad eternum da medida protetiva imposta - o que não se confunde com a indeterminação do prazo da providência -, bem como a necessidade de que a proteção à vítima perdure enquanto persistir o risco que se visa coibir - aferição que não pode ser realizada por esta Corte, na via exígua do writ -, é caso de se conceder a ordem de habeas corpus, ainda que em menor extensão,
a fim de que, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o Magistrado singular examine, periodicamente, a pertinência da preservação da cautela imposta, não sem antes ouvir as partes.

6. Ordem parcialmente concedida para tornar por prazo indeterminado a medida protetiva de proibição de aproximação da vítima, revogando-se a definitividade estabelecida na sentença condenatória, devendo o Juízo de primeiro grau avaliar, a cada 90 dias e mediante a prévia oitiva das partes, a necessidade da manutenção da cautela. (HC n. 605.113/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.) (grifo nosso)

A exigência de fato novo como condição para concessão de nova medida, sem a prévia oitiva da vítima, viola o devido processo protetivo previsto na
Lei nº 11.340/2006.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a revogação de medidas protetivas exige, como requisito imprescindível, a prévia oitiva da vítima, mesmo em casos de arquivamento do inquérito, absolvição do réu ou extinção da punibilidade. Nesse sentido, destaca-se o
REsp nº 1.775.341/SP, julgado em 12/04/2023
, cujo entendimento reafirma a necessidade de auscultação da mulher antes de qualquer decisão que ponha fim à tutela protetiva.

Nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal brasileiro, a formação do convencimento judicial deve ocorrer com base na livre apreciação das provas produzidas nos autos, não havendo hierarquia entre elas, desde que lícitas e idôneas. Assim, a análise da presente controvérsia exige uma leitura atenta do conteúdo probatório, especialmente dos depoimentos colhidos em sede policial e das manifestações apresentadas nos autos.

A vítima, EMILIA MADALENA BARRETO DE OLIVEIRA, narra conviver com o requerido, RANIERI MOURA CABRAL, há aproximadamente sete anos, na mesma residência em que também habitam sua irmã — companheira do requerido —, sua mãe idosa, de 85 anos e com sérios problemas de saúde, e o filho do próprio requerido. Informa que o ambiente familiar se deteriorou nos últimos três anos, sendo marcado por episódios constantes de embriaguez do requerido, seguidos de agressões verbais dirigidas à totalidade dos conviventes. Segundo suas palavras, as ofensas são frequentes, grosseiras e ditas em tom de truculência, havendo ainda histórico de violência verbal contra a irmã da declarante, praticadas na presença da família.

O ponto culminante da narrativa ocorre em 5 de maio de 2024, por volta das 23h30, quando RANIERI retorna visivelmente alcoolizado de um bar, iniciando discussão exaltada com seu filho. Ao ser interpelado pela requerente, que o repreende com frases incisivas — “tu és um bêbado e não trabalha, tu não mandas em nada aqui” —, ele responde com gritos e ameaças: “vocês têm que me respeitar aqui dentro, sua safada, eu não preciso dessa casa”. Em seguida, parte na direção da requerente de forma agressiva, tentando agredi-la fisicamente por duas vezes, sendo contido apenas pela companheira SEVERINA HELENA BARRETO DE OLIVEIRA, irmã da vítima, que interveio e impediu o contato físico.

Esse quadro, corroborado por registro de ocorrência e termo de depoimento espontâneo, retrata com clareza uma dinâmica de violência psicológica e ameaça no âmbito doméstico, nos moldes previstos no artigo 5º da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), a qual caracteriza como violência doméstica qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause à mulher sofrimento físico, psicológico, moral, sexual ou patrimonial.

Além disso, o artigo 7º da referida norma legal brasileira, em seus incisos II e III, tipifica a violência psicológica como qualquer conduta que cause dano emocional, diminuição da autoestima ou prejudique o pleno desenvolvimento da mulher, mediante intimidação, constrangimento ou ameaça. Tais elementos encontram-se evidenciados nos autos, não apenas pela conduta reiterada do requerido, como também pela deterioração do ambiente familiar e o temor manifestado pela requerente quanto à sua integridade e de seus familiares.

Importante destacar que a concessão de medidas protetivas de urgência não exige demonstração cabal da prática delitiva, bastando a presença de indícios consistentes de violência e a existência de risco atual ou iminente, nos termos do artigo 22 da Lei Maria da Penha. Exigir prova incontestável da ocorrência dos fatos, especialmente em sede liminar, comprometeria a função preventiva e garantidora da norma, cujo foco recai na proteção da dignidade e segurança da mulher em situação de vulnerabilidade.

Releva anotar que a negativa de primeira instância, fundamentada na ausência de comprovação da titularidade do imóvel e da ausência de pedido expresso de afastamento do agressor do lar, revela uma leitura restritiva da Lei Maria da Penha e contrária à sua teleologia. A posse ou propriedade do bem não constitui requisito legal para concessão das medidas protetivas, devendo o foco recair exclusivamente na identificação de risco à integridade da vítima.

Por fim, a alegação da requerente no sentido de que sua genitora, idosa e com histórico de cardiopatias, também sofre os efeitos do ambiente de violência psicológica e instabilidade, justifica a extensão das medidas protetivas à sua proteção, nos termos do que autoriza a legislação brasileira, notadamente quando demonstrado o risco compartilhado por membros da unidade doméstica.

Diante da gravidade dos fatos relatados, da coerência interna dos depoimentos e da ausência de elementos que infirmem a narrativa da vítima, mostra-se presente o requisito do perigo concreto à integridade da requerente, sendo plenamente cabível a concessão das medidas protetivas pleiteadas, inclusive com a possibilidade de monitoramento eletrônico, nos moldes do artigo 22, §1º-A, da Lei nº 11.340/2006.

Assim, resta plenamente configurada a necessidade de intervenção judicial imediata, de forma proporcional, adequada e preventiva, para salvaguarda dos direitos fundamentais da mulher em situação de violência.

Portanto, assiste razão em parte à apelante.

Ante o exposto, voto por CONHECER E DAR PROVIMENTO à apelação para o fim de reestabelecer as medidas protetivas de urgência em favor de IZABELLE CRISTINA PINTO PARAGUASSU, nos exatos termos fixados na decisão liminar, até ulterior deliberação judicial, ressalvada a possibilidade de revisão caso demonstrada alteração superveniente do estado fático.

A intimação da apelante
, a cada 180 (cento e oitenta) dias, após o prazo inicial de duração das medidas de 06 (seis) meses, para manifestar interesse na manutenção, complementação ou revogação da(s) medida(s) protetiva(s), oportunizando o pedido de renovação e/ou complementação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 05/12/2025